Tribunal: TJBA
Processo: 8001721-44.2024.8.05.0081
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001721-44.2024.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: PEDRO MARTINS LUSTOSA NETO

Advogado(s)
:
ROBERTO CORREIA DE ANDRADE

F

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CUMPRIMENTO REGULAR DE MEDIDAS CAUTELARES. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Formosa do Rio Preto que, após a conversão do flagrante em preventiva, concedeu liberdade provisória ao recorrido, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. O recorrido foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, após ser flagrado com 3,660kg (três quilos e seiscentos e sesenta gramas) de maconha e um revólver calibre .38 com numeração suprimida. O órgão ministerial sustenta a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente como fundamentos para o restabelecimento da custódia cautelar extrema.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a necessidade, a atualidade e a proporcionalidade da manutenção da liberdade provisória do recorrido, ponderando-se a gravidade objetiva do fato frente ao transcurso de intervalo temporal considerável em liberdade monitorada sem a ocorrência de novos delitos ou descumprimento das condições fixadas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva é medida excepcional regida pelos princípios da subsidiariedade e da contemporaneidade, condicionando-se a validade da custódia à demonstração de perigo concreto e atual gerado pelo estado de liberdade do agente, consoante o disposto no artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal.

4. O decurso de hiato temporal superior a 13 (treze) meses entre a soltura do recorrido e o presente julgamento do recurso ministerial, sem qualquer registro de reiteração criminosa ou violação das cautelares alternativas, esvazia o
periculum libertatis
e afasta o requisito da contemporaneidade indispensável ao restabelecimento do cárcere.

5. O cumprimento rigoroso das medidas cautelares de comparecimento mensal e proibição de ausentar-se da comarca pelo réu demonstra que o monitoramento judicial revelou-se bastante para resguardar a ordem pública e a instrução criminal durante todo o trâmite processual.

6. Condições subjetivas favoráveis, como a primariedade técnica, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita do recorrido, corroboram a viabilidade do monitoramento externo em detrimento da segregação plena, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência.

7. A gravidade abstrata do tipo penal ou a quantidade de droga apreendida, desacompanhadas de fatos novos ou supervenientes que indiquem a insuficiência das restrições alternativas, não autorizam a imposição da custódia máxima, em observância ao caráter de
ultima ratio
da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Tese jurídica: "O decurso de tempo considerável entre a soltura e o julgamento recursal, aliado ao cumprimento das medidas cautelares sem intercorrências e à inexistência de fatos novos desabonadores, afasta a contemporaneidade necessária para o restabelecimento da prisão preventiva, consolidando a suficiência das medidas alternativas."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º; 312, § 2º; 319 e 581, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 610.493/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6.ª Turma, j. 20/04/2021; TJBA, RESE nº 8067928-42.2022.8.05.0001. Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, 1.ª Câmara Criminal, 2.ª Turma, Publicado em 12/04/2023; TJBA, RESE n.º 8000319-84.2021.8.05.0063, Relator: João Bosco De Oliveira Seixas, 2.ª Camara Criminal, 2.ª Turma, Publicado: 15/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito n.º 8001721-44.2024.8.05.0081, proveniente da Vara Criminal da Comarca de Formosa do Rio Preto/BA, tendo como Recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia, e como Recorrido Pedro Martins Lustosa Neto.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora